Tribunal: TJES
Processo: 5013359-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013359-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALCIONE MARIA MERLO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013359-90.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ALCIONE MARIA MERLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇAS MENSAIS POR “SERVIÇOS DIGITAIS”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. MERO DESMEMBRAMENTO DE FATURA. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR A MAIOR EM RELAÇÃO AO VALOR DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 349,25 a título de danos materiais e de R$ 500,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Efetivamente, da análise das faturas juntadas aos autos, verifico que o item impugnado (lançado sob a rubrica "Serviços Digitais – G4U, Dkids e ESPN") constitui-se em mera discriminação de cobrança (desmembramento do valor cheio de R$ 69,99 por serviço de internet em dois, a saber: R$ 49,99 + R$ 20,00), conforme pode ser aferido, por exemplo, das faturas com vencimento em novembro/2018 e setembro/2018 (a primeira com os valores discriminados e a segunda com todo o preço embutido sob uma só rubrica, mas sempre mantendo-se o montante final a ser pago pelo plano de serviços), de modo que não há que se falar em eventual prejuízo à consumidora, haja vista nem sequer deflagrada cobrança indevida a maior em relação ao valor que já estava sendo pago pelo plano de serviços (sem qualquer oposição ou indicação de irregularidade por parte da Recorrida).

(3). Ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrente, não há que se falar em sua responsabilização por eventuais danos materiais ou morais, não restando provada, ainda, qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique,
in casu
, grave e extraordinário abalo psicológico à Recorrida, de modo que, em detrimento do que fora decidido pelo Juízo
a quo
, merecem improcedência os pedidos autorais.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento,

para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)